Tribunal: TJES
Processo: 5001590-33.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-33.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERYVELTON LINO ZAMPERINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH (PCCNH Nº 2022-0LB39). DUPLA NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO BO00063802 (DETRAN/ES). VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CARTA DE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR MOTIVO "DESCONHECIDO". ENTREGA POSTERIOR DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NO MESMO ENDEREÇO. INCONGRUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 373, II, CPC). FALHA SISTÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 312/STJ. NULIDADE DA AUTUAÇÃO QUE CONTAMINA O PROCESSO DE CASSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. INVIABILIDADE DE "APROVEITAMENTO DOS ATOS" (
PLEITO SUBSIDIÁRIO
). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que anulou o Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH) do autor, fundamentado em infrações de trânsito. O DETRAN/ES alegou que a notificação de autuação (AIT BO00063802) foi expedida validamente, e que o vício não ocorreu. Defende, ainda, a validade do AIT CZ00050537 (DER/ES) por identificação do condutor. Subsidiariamente, requereu a anulação restrita à notificação, permitindo o refazimento do ato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade da notificação de autuação devolvida por "desconhecido" quando a notificação de penalidade subsequente foi entregue no mesmo endereço.

Validade do processo de cassação fundado em infração com notificação viciada.

RAZÕES DE DECIDIR

Vício na Notificação (Autuação): O procedimento administrativo de multas de trânsito exige a dupla notificação (autuação e penalidade), conforme a Súmula 312 do STJ. No caso, a falha na entrega da Notificação de Autuação por motivo "desconhecido" é descaracterizada pelo sucesso na entrega da Notificação de Penalidade no mesmo endereço cadastral do autor. Isso evidencia falha sistêmica ou operacional da Administração Pública.

Cerceamento de Defesa: A ausência de notificação válida da autuação impediu o autor de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal administrativo.

Contaminação do Processo de Cassação: O PCCNH é um ato complexo. O vício insanável em uma das infrações que o fundamenta (AIT BO00063802) acarreta a nulidade de todo o processo de cassação subsequente.

Decadência do Direito de Punir: Uma vez reconhecida a nulidade da notificação inicial e decorrido o prazo legal para a autarquia refazer o ato (Art. 281, parágrafo único, II, CTB), a Administração Pública decai do seu direito de punir. Por isso, é inviável o pleito subsidiário de mero refazimento da notificação.

Manutenção da Sentença: A sentença que anulou o PCCNH é irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
A notificação de autuação devolvida com a anotação de "desconhecido" pelo Correio não é válida quando se comprova que a notificação de penalidade (ato subsequente) foi entregue com sucesso no mesmo endereço. Tal inconsistência configura falha na prestação do serviço público e cerceamento de defesa, implicando a nulidade do auto de infração e a consequente anulação do Processo Administrativo de Cassação da CNH a ele vinculado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Art. 282.

Lei nº 9.099/95, Art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 312.

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS (Necessidade de dupla notificação).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5001590-33.2023.8.08.0062

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

RECORRIDO:
HERYVELTON LINO ZAMPERINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH (PCCNH Nº 2022-0LB39). DUPLA NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO BO00063802 (DETRAN/ES). VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CARTA DE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR MOTIVO "DESCONHECIDO". ENTREGA POSTERIOR DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NO MESMO ENDEREÇO. INCONGRUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 373, II, CPC). FALHA SISTÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 312/STJ. NULIDADE DA AUTUAÇÃO QUE CONTAMINA O PROCESSO DE CASSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. INVIABILIDADE DE "APROVEITAMENTO DOS ATOS" (
PLEITO SUBSIDIÁRIO
). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que anulou o Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH) do autor, fundamentado em infrações de trânsito. O DETRAN/ES alegou que a notificação de autuação (AIT BO00063802) foi expedida validamente, e que o vício não ocorreu. Defende, ainda, a validade do AIT CZ00050537 (DER/ES) por identificação do condutor. Subsidiariamente, requereu a anulação restrita à notificação, permitindo o refazimento do ato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade da notificação de autuação devolvida por "desconhecido" quando a notificação de penalidade subsequente foi entregue no mesmo endereço.

Validade do processo de cassação fundado em infração com notificação viciada.

RAZÕES DE DECIDIR

Vício na Notificação (Autuação): O procedimento administrativo de multas de trânsito exige a dupla notificação (autuação e penalidade), conforme a Súmula 312 do STJ. No caso, a falha na entrega da Notificação de Autuação por motivo "desconhecido" é descaracterizada pelo sucesso na entrega da Notificação de Penalidade no mesmo endereço cadastral do autor. Isso evidencia falha sistêmica ou operacional da Administração Pública.

Cerceamento de Defesa: A ausência de notificação válida da autuação impediu o autor de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal administrativo.

Contaminação do Processo de Cassação: O PCCNH é um ato complexo. O vício insanável em uma das infrações que o fundamenta (AIT BO00063802) acarreta a nulidade de todo o processo de cassação subsequente.

Decadência do Direito de Punir: Uma vez reconhecida a nulidade da notificação inicial e decorrido o prazo legal para a autarquia refazer o ato (Art. 281, parágrafo único, II, CTB), a Administração Pública decai do seu direito de punir. Por isso, é inviável o pleito subsidiário de mero refazimento da notificação.

Manutenção da Sentença: A sentença que anulou o PCCNH é irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
A notificação de autuação devolvida com a anotação de "desconhecido" pelo Correio não é válida quando se comprova que a notificação de penalidade (ato subsequente) foi entregue com sucesso no mesmo endereço. Tal inconsistência configura falha na prestação do serviço público e cerceamento de defesa, implicando a nulidade do auto de infração e a consequente anulação do Processo Administrativo de Cassação da CNH a ele vinculado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Art. 282.

Lei nº 9.099/95, Art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 312.

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS (Necessidade de dupla notificação).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que a notificação de autuação do processo de dirigir n. 2022-0LB39, que engloba as infrações BO00063802 e CZ00050537, realizado pelo DETRAN/ES e DER/ES respectivamente, não foi entregue pelos CORREIOS por motivo "desconhecido", sendo que a notificação de penalidade foi entregue, eis que o endereço estava atualizado perante à autarquia. Já no AIT CZ00050537 a requerente alega que não consta qual era o condutor do veículo no momento da abordagem, no auto de infração e, por conseguinte, pediu o cancelamento das multas e, ainda, do processo administrativo ensejadora da cassação do poder de dirigir.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante na inicial para
ANULAR
o processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 2022-0LB39,
CONFIRMO
a medida liminar concedida no Id 34079766 e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o requerido Detran/ES sustenta, preliminarmente, que a sentença proferida partiu de uma premissa equivocada ao analisar as notificações do processo de cassação (PCCNH) em vez de focar na validade da notificação da autuação específica (AIT DETRAN/ES-BO00063802), que era o verdadeiro objeto da demanda. Defende que a notificação de autuação foi regularmente expedida para o endereço cadastrado do proprietário, cumprindo estritamente os artigos 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, argumenta que a responsabilidade de manter o endereço atualizado é do condutor e que o envio para o endereço constante na base de dados valida o ato, conforme jurisprudência do STJ que dispensa a exigência de Aviso de Recebimento (AR) em mão própria, considerando válida a notificação devolvida por desatualização cadastral.

Além disso, refuta a alegação de vício formal no auto de infração do DER/ES (CZ00050537), comprovando que o condutor foi devidamente identificado como Bruno Rangel Moraes no momento da abordagem. Ainda, alega que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não devendo ser anulados sem prova robusta em contrário, a qual o autor não produziu. Subsidiariamente, requer-se que, caso seja mantido o entendimento de falha na notificação, a anulação se restrinja apenas ao ato viciado e aos subsequentes, permitindo que a administração refaça a notificação, em vez de anular todo o processo administrativo e a multa, preservando o interesse público e a segurança no trânsito.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O cerne da controvérsia reside na regularidade do procedimento de notificação que culminou na imposição das penalidades e na instauração do processo de suspensão do direito de dirigir.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a requerida não comprovou, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o envio da dupla notificação ao condutor do veículo, limitando-se a demonstrar a remessa exclusivamente ao proprietário do automóvel. Tal circunstância configura irregularidade no procedimento administrativo, pois a notificação da penalidade deve ser direcionada ao condutor responsável pela infração, nos termos do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

SÚMULA N° 312:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notifi cações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso em tela, compulsando os elementos probatórios, verifica-se uma incongruência fática que fulmina a tese de defesa da autarquia. Embora o DETRAN/ES alegue que a notificação foi enviada ao endereço constante na base de dados e que eventual falha decorreria de desatualização cadastral por parte do condutor, a prova dos autos demonstra o contrário.

Constata-se que a notificação da autuação referente à infração BO00063802 não foi entregue, retornando com a informação de motivo "desconhecido". Todavia, causa estranheza — e é determinante para o deslinde do feito — que a notificação de penalidade (fase posterior do mesmo iter administrativo) tenha sido enviada para o mesmo endereço e devidamente entregue ao destinatário.

Ora, se o endereço constante no banco de dados da autarquia foi suficiente para a entrega efetiva da notificação de penalidade, o argumento de que o endereço estava desatualizado ou incorreto no momento do envio da primeira notificação não prospera. A devolução da notificação de autuação por motivo "desconhecido", quando confrontada com o sucesso da entrega posterior no mesmo local, evidencia inconsistência sistêmica da Administração, não podendo tal ônus ser transferido ao administrado.

Assim, a ausência de notificação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o exercício do seu direito de impugnar administrativamente a penalidade imposta. Dessa forma, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, uma vez que a falha na notificação resultou em prejuízo direto à defesa do autor, comprometendo a validade do processo administrativo e tornando a penalidade passível de anulação. Vejamos:

Compulsando detidamente os autos no Id 37291667 e 37291667, verifico que o endereço registrado, para notificá-lo, é diverso do informado no banco cadastral da entidade governamental, devido o que consta no Id 33352930, eis que o alterou em 26/03/2021, para esta comarca. Assim sendo, é possível averiguar a ausência de zelo da parte requerida em encaminhar a correspondência para o endereço diverso, ainda que constasse o correto no sistema, o que demonstra o vício no processo administrativo n. 2022-0LB39.

[...]

Noutro giro, em relação ao cancelamento/anulação da infração BO00063802, o requerente não demonstrou fundamentos e provas (art. 373, I do CPC). Neste mesmo sentido, apesar do auto de infração n. CZ00050537 não indicar, em seu corpo, o suposto condutor, a alegação foi somente em sentido de cerceamento de defesa. Desta forma, a anulação do processo administrativo 2022-0LB39, é a medida que se impõe, tendo em vista que não restou comprovado que o autor não estava na direção do veículo.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3.
Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Quanto à alegação referente à identificação do condutor no auto de infração do DER/ES (CZ00050537) e a suposta validade deste ato, tal argumento torna-se inócuo diante da nulidade absoluta verificada na notificação da outra infração que compõe o processo de suspensão. O Processo Administrativo nº 2022-0LB39, objeto da anulação, é um ato complexo que depende da higidez de todas as autuações que o fundamentam. Havendo vício insanável em uma das infrações basilares por cerceamento de defesa, contamina-se a legitimidade da penalidade de suspensão/cassação aplicada.

Por fim, não há como acolher o pleito subsidiário de "aproveitamento dos atos" para permitir a mera renovação da notificação nesta fase processual. A falha na notificação da autuação opera a decadência do direito de punir do Estado se não renovada no prazo legal previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB. Reconhecida a nulidade da notificação inicial, e decorrido o prazo decadencial, não é possível a "reabertura" de prazo para defesa de um auto de infração lavrado anos atrás. A anulação do processo administrativo 2022-0LB39 é, portanto, medida que se impõe, conforme bem decidido pelo juízo
a quo
.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora existente, não é absoluta e cede diante de prova robusta de vício no procedimento, como restou demonstrado pela efetiva entrega de correspondência posterior no mesmo endereço onde a anterior falhou.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, que voltou com a informação dada pelos correios de “
desconhecido
”, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço o recurso e
dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
. É como voto.